Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021499-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA - CPF: 028.979.471-44 (AGRAVANTE), FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.282/0001-50 (AGRAVADO), MILTON FARAH PEREIRA - CPF: 314.207.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. BERTACCO BARCOS - CNPJ: 02.987.103/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ARRESTO DE VALORES - TERCEIRO NÃO INTEGRANTE FORMALMENTE DO POLO PASSIVO - CESSÃO DE CRÉDITO - VÍNCULO FAMILIAR COM POTENCIAL DEVEDOR - INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL - NATUREZA CAUTELAR DA CONSTRIÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO APROFUNDADA - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em liberação prematura de valores bloqueados quando existem fortes indícios de manobra para ocultação patrimonial mediante a cessão de crédito em favor de pessoa com vínculo familiar direto com potencial responsável incluído em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. A natureza cautelar do arresto, que mantém os valores depositados em juízo sem expropriação imediata, minimiza o risco de dano irreparável ao terceiro, enquanto preserva a efetividade da execução caso seja posteriormente reconhecida a ocorrência de fraude.

3. A alegação de titularidade dos valores por terceiro, decorrente de cessão de crédito, não afasta, por si só, a possibilidade de caracterização de fraude à execução, sendo necessária investigação aprofundada sobre a origem da transferência e eventual tentativa de blindagem patrimonial.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO FARAH MROZINSKI PEREIRA

em face da
decisão interlocutória proferid
a
no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1009409-91.2023.8.11.0002
, que indeferiu pedido de tutela de urgência para liberação de valores bloqueados.

Em suma, a
lega
o
agravante que teve valores de sua titularidade indevidamente arrestados em cumprimento à ordem judicial expedida nos autos do
processo nº 1004946-57.2021.8.11.0041
, em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT.

Sustenta que não possui qualquer relação jurídica com os devedores originais (ML BERTACCO e MILTON FARAH PEREIRA) da
E
xecutiva nº 0002029-98.2004.8.11.0002
, não figura como parte no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco é sócio de qualquer das empresas envolvidas no litígio.

Afirma

que a decisão que determinou o arresto foi direcionada especificamente a eventuais créditos depositados em nome de
DÁRIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
(seu genitor), quando, na realidade, os valores bloqueados pertencem ao agravante, sendo oriundos de cessão de crédito realizada pela empresa ÚNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA em seu favor, conforme documentação juntada aos autos.

A
ssevera também
que o único vínculo existente é o familiar, sendo filho de
DÁRIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
, pessoa que o agravado pretende incluir no polo passivo da execução mediante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo,
salienta
que tal circunstância, por si só, não autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal, sob pena de violação ao princípio da responsabilidade patrimonial.

Por fim, ressalta que depende da quantia arrestada para sua subsistência e de sua família, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao agravo para imediata liberação dos valores bloqueados e, no mérito a reforma definitiva da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida
no
ID nº 297688382
.

Nos termos da certidão de ID nº 304642384, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em análise, verifica-se que o Juízo
singular
determinou
no

Incidente
de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1009409-91.2023.8.11.0002
, o arresto de eventuais créditos depositados em nome de
DÁRIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
no
processo nº 1004946-57.2021.8.11.0041
, em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT. A decisão que determinou a constrição foi fundamentada na existência de indícios de ocultação patrimonial e tentativa de frustrar a efetividade da execução.

O agravante sustenta que os valores bloqueados são de sua titularidade, oriundos de cessão de crédito realizada pela empresa ÚNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, não guardando relação com seu genitor
DÁRIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
ou com as demais partes envolvidas no litígio originário.

Para melhor compreensão da controvérsia, é necessário esclarecer a situação processual que originou a constrição impugnada.

Conforme se extrai dos autos, a
execução originária nº 0002029-98.2004.8.11.0002
foi proposta por
FGC CONSULTORIA E ASSESSORIA PSICOLÓGICA LTDA - EPP
contra
ML BERTACCO e MILTON FARAH PEREIRA
. Posteriormente, foi instaurado o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 1009409-91.2023.8.11.0002
, visando
a
inclusão de terceiros no polo passivo da execução, entre eles
DÁRIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
, genitor do ora agravante.

Na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, o magistrado
singular
reconheceu, ainda que provisoriamente, a existência de manobra realizada com o objetivo de ocultação patrimonial, por meio da destinação de valores ao agravante, "filho e representante da empresa devedora DÁRIO ORLANDO PEREIRA JÚNIOR".

A análise da questão requer a aplicação das regras e princípios que norteiam o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, bem como os limites da responsabilidade patrimonial.

Não é de se olvidar que o
artigo 133 do CPC/15
,
estabelece

que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Por sua vez, o
artigo 137
do mesmo diploma legal dispõe que, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude à execução, será ineficaz em relação ao requerente.

No caso em tela, embora o agravante não figure formalmente como parte no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, há elementos que sugerem possível fraude à execução ou tentativa de ocultação patrimonial, mediante a transferência de valores para pessoa com vínculo familiar com um dos potenciais responsáveis pela dívida executada.

A cessão de crédito alegada pelo agravante, realizada pela empresa ÚNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA em seu favor, merece maior investigação, pois pode configurar tentativa de blindagem patrimonial, especialmente considerando o vínculo familiar existente entre o agravante e
DÁRIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
, este último incluído no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Vale
ressaltar
ainda
que, nos termos do
artigo 792, IV, do CPC
/15
, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Além disso, o
§1º
do mesmo dispositivo estabelece que a fraude à execução pode ser reconhecida independentemente de ação própria.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
e este TJMT
t
ê
m entendimento consolidado no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que permite ao juiz, diante de abusos da personalidade jurídica, ignorar a autonomia patrimonial da entidade e atingir os bens de seus sócios ou administradores
ou familiares
, a fim de evitar o uso indevido do ente coletivo para fraudar a lei ou prejudicar terceiros.

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE.
GRUPO FAMILIAR. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO
.
(...)
2. Nos termos do Enunciado n. 283/CJF, "é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 'inversa' para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros". 3. Embora se reconheça que a desconsideração inversa da personalidade jurídica seja medida excepcional, no presente caso, ficou suficientemente comprovada a finalidade fraudulenta das negociações envolvendo a empresa recorrida, especialmente quanto ao imóvel em questão. 4. Demonstrados os requisitos de desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, utilizada para ocultar e desviar bens pessoais dos executados, ficam preenchidos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, na conformidade do art. 50 do CC.

Recurso especial provido em parte.
”
(STJ - REsp: 2095942 PR 2022/0109419-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)

“AG
RAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2007 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E QUE ESCAPA DA VIA ESTREITA DO PRESENTE RECURSO - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OBJETO SOCIAL SEMELHANTE - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL, DESVIO DE FINALIDADE – SÓCIO OCULTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO. A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional que se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado. A par disso, mostra-se prudente manter a decisão que reconheceu a formação de grupo econômico familiar entre o devedor e os agravantes, para que também respondam pela dívida do executado, em decorrência do liame em suas finalidades perante o mercado de negócios (confusão patrimonial entre as novas empresas e atividade comercial ser a mesma), além do vínculo familiar existente entre eles.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021285-49 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

N
a hipótese
, embora o arresto tenha sido determinado para recair sobre eventuais créditos de
DÁRIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
, os valores efetivamente bloqueados pertencem ao agravante. Contudo, tal circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de caracterização de fraude à execução, especialmente quando há indícios de que a cessão de crédito realizada em favor do agravante possa ter sido utilizada como meio de ocultação patrimonial.

A natureza cautelar do arresto determinado pelo juízo de origem visa justamente assegurar a efetividade da execução, impedindo que eventuais manobras fraudulentas possam frustrar o pagamento do crédito exequendo.

Ademais, a medida constritiva não implica em expropriação imediata dos valores bloqueados, os quais permanecem depositados em juízo até decisão definitiva sobre a questão.

Como cediço, o
princípio da responsabilidade patrimonial,
previsto
no
artigo 789 do CPC
/15
, estabelece que
:
"
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
". No entanto, tal princípio encontra limites quando há indícios de fraude ou abuso de direito, situações em que o ordenamento jurídico autoriza a adoção de medidas excepcionais para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso específico do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o
artigo 134, §4º, do CPC
/15
prevê a possibilidade de concessão de tutela provisória, quando presentes seus requisitos. Tal dispositivo visa justamente resguardar a efetividade do processo executivo, evitando que, durante a tramitação do incidente, ocorra dissipação patrimonial.

No caso, embora o agravante não figure formalmente como parte no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, há elementos que justificam, ao menos provisoriamente, a manutenção da constrição sobre os valores bloqueados, até que se apure com maior profundidade a origem da cessão de crédito e eventual tentativa de ocultação patrimonial.

Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar neste agravo, até prova em contrário, existem fortes indícios de manobra para ocultação patrimonial mediante a destinação de valores ao agravante, que seria filho de
DÁRIO ORLANDO PEREIRA JUNIOR
, apontado como integrante do grupo econômico investigado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A cessão de crédito alegada pelo agravante, oriunda da empresa ÚNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, merece investigação mais aprofundada, pois o fato de o beneficiário da cessão possuir vínculo familiar com pessoa incluída no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica reforça os indícios de possível fraude à execução.

Importante ressaltar
também
que o arresto determinado possui natureza cautelar, mantendo os valores depositados em juízo, sem risco de transferência imediata para terceiros. Tal circunstância minimiza o risco de dano irreparável ao agravante, ao mesmo tempo em que preserva a efetividade da execução, caso ao final seja reconhecida a ocorrência de fraude.

Ademais, n
o caso, o juízo
singular
, ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, fundamentou sua decisão na ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC
/15
, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao perigo de dano, o magistrado considerou que o arresto determinado tem natureza meramente cautelar, não havendo risco imediato de expropriação ou transferência dos valores em favor de terceiros. Já em relação à probabilidade do direito, entendeu não estar evidenciada, tendo em vista os indícios de manobra realizada com o objetivo de ocultação patrimonial.

Tais fundamentos mostram-se adequados e proporcionais à situação apresentada nos autos, não se vislumbrando, neste momento processual, elementos suficientes para afastar a legitimidade da constrição questionada.

Se não fosse o bastante, a
manutenção do bloqueio dos valores, até ulterior deliberação judicial, após a devida instrução do processo, atende ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sem causar prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que os valores permanecem depositados em juízo, podendo ser liberados caso se comprove a legitimidade da cessão de crédito e a ausência de fraude à execução.

Por outro lado, a liberação prematura dos valores poderia comprometer a efetividade da execução, especialmente se ao final for reconhecida a ocorrência de fraude, situação em que o agravado teria que percorrer um longo e incerto caminho para recuperar os valores levantados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025